Tribunal: STF
Processo: ARE 1593038
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo.  Cisão parcial. Redução indevida da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Reexame da legislação infraconstitucional de regência. Análise de fatos e provas. Inviabilidade. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal Regional Federal, que confirmou a validade da autuação fiscal por redução indevida da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
2.  O recorrente alegou violação ao princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, inc. I, da Constituição da República, argumentando que a operação de cisão parcial é não onerosa e não gera lucro, não constituindo, portanto, fato gerador para IRPJ ou CSLL.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que considerou indevida a dedução de créditos de liquidação duvidosa transferidos em cisão parcial para fins de apuração de IRPJ e CSLL, violou o art. 150, inc. I, da Constituição da República.
III. Razões de decidir
4. A sociedade que absorve parcela do patrimônio de uma companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão, conforme previsto em lei.
5. No caso concreto, a empresa cindida transferiu créditos de liquidação duvidosa para a empresa receptora em uma cisão parcial e, posteriormente, utilizou esses mesmos créditos, que não mais lhe pertenciam, para fins de dedução na apuração do IRPJ e da CSLL.
6.  A controvérsia foi analisada à luz da legislação infraconstitucional de regência e do quadro fático dos autos, cuja revisão não é viável em sede de recurso extraordinário, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. CISÃO PARCIAL. REDUÇÃO INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 
1. Nos termos do art. 229, § 1º da Lei n. .6404/76, na hipótese de cisão parcial, como ocorrido no caso concreto, “a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não relacionados”. 
2. No caso dos autos, em 27/12/1999, a autora promoveu cisão parcial, com efeitos a partir de 31/12/1999, tendo transferido parcela de seu patrimônio para Guaporé Participações e Negócios S/A Ltda, na qual estavam incluídos “créditos de liquidação duvidosa” no total de R$ 21.631.020,63 (repassados a custo zero). Dessa forma, a empresa Guaporé, por ter absorvido parcela do patrimônio da empresa cindida, sucedeu a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão. 
3. Tendo se valido dos “créditos de liquidação duvidosa” repassados à Guaporé, isto é, que não mais lhe pertenciam, para fins de dedução na apuração do IRPJ e CSLL, a parte autora acabou incorrendo em indevida redução da base de cálculo dos tributos. 
4. Inexiste previsão legal para que sejam lançados como despesas dedutíveis na apuração de IRPJ e CSLL da empresa cindida valores repassados, em cisão parcial, à empresa receptora. Isto porque, após terem sido transferidos, referidos valores não podem ser registrados como perdas pela empresa cindida, pois não mais pertencem a esta.
5. Não se sustenta a alegação de que houve “erro” na autuação relacionada aos débitos inferiores a R$ 30.000,00 na medida em que, como já asseverado, não poderia a apelante ter considerado na apuração do lucro real perdas referentes a créditos transferidos a terceiros. 
6. Determinado o acréscimo de um ponto percentual ao percentual fixado na sentença a título de verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do citado dispositivo. 
7. Recurso de apelação desprovido.” (e-doc. 40, p. 12/13)

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 57).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 150, inc. I, da Constituição da República, alegando ter havido ampliação do fato gerador do IRPJ e da CSLL. 

3.1. Assevera que “a operação de cisão – ainda que parcial – tem caráter não oneroso, o qual não gera nenhum tipo de lucro às partes, razão pela qual não constituiu fato gerar do IRPJ ou da CSLL”.

3.2. Entende que não há nenhuma contraprestação à operação de cisão empresarial, de modo que, ao transferir parte ou todo o seu patrimônio para uma terceira empresa, a sociedade originária não recebe nenhum valor monetário em troca, não auferindo, assim, rendimentos, pelo que o Fisco “autuou a Recorrente sob entendimento equivocado, criando, para tanto, novo fato gerador dos tributos, o que apenas poderia ser realizado mediante Lei em seu sentido estrito”.

3.3. Narra que, “por não se tratar de operação onerosa e/ou haver a desistência ao crédito, não há indícios do fato gerador da CSLL ou do IRPJ, razão pela qual resta clara a afronta ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, o qual discorre acerca do Princípio da Legalidade segundo o qual não há tributo sem lei que o estabeleça“.

3.4. Considera que “a transferência ou a transposição dos créditos de liquidação duvidosa jamais significa renúncia ou abdicação de recebimento e não é hipótese de incidência do IRPJ e da CSLL, até porque cisão não é fato gerador desses impostos”.

3.5. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, “seja definitivamente reconhecido o patente cancelamento do PA nº 16327 001944/2004-93 (CDA 80 6 11 083032-63), em razão de não haver motivos para tributação, uma vez que não há oneração na operação de cisão, o que não caracteriza fato gerador do IRPJ, bem como que não houve renúncia ao direito por parte da Recorrente”.

É o relatório.

Decido.

4. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:

“A sentença não comporta retoques. 
Dispõe o art. 229 da Lei n. 6404/76 que: 
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.  
§ 1º Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não relacionados.  
§ 2º Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a operação será deliberada pela assembleia-geral da companhia à vista de justificação que incluirá as informações de que tratam os números do artigo 224; a assembleia, se a aprovar, nomeará os peritos que avaliarão a parcela do patrimônio a ser transferida, e funcionará como assembleia de constituição da nova companhia.  
§ 3º A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente obedecerá às disposições sobre incorporação (artigo 227).  
§ 4º Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá aos administradores das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu patrimônio promover o arquivamento e publicação dos atos da operação; na cisão com versão parcial do patrimônio, esse dever caberá aos administradores da companhia cindida e da que absorver parcela do seu patrimônio.  
§ 5º As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida serão atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das que possuíam; a atribuição em proporção diferente requer aprovação de todos os titulares, inclusive das ações sem direito a voto. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)” 
Depreende-se do dispositivo supra que a sociedade que receber parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão (art. 229, §1º, da Lei 6.404/76). Nesse sentido:
(...)
De outro lado, dispõem os arts. 9º, 12 e 28 da Lei n. 9430/96, no que interessa ao deslinde da demanda, que:
“Art. 9º As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo.  
§ 1º Poderão ser registrados como perda os créditos:  
I - em relação aos quais tenha havido a declaração de insolvência do devedor, em sentença emanada do Poder Judiciário;  
II - sem garantia, de valor:  a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento;  b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança administrativa;  c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento; 
 III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias; (...)  
§ 6º Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos com pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, bem como com pessoa física que seja acionista controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa jurídica credora, ou parente até o terceiro grau dessas pessoas físicas. (...) 
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a débito de conta de resultado e a crédito:  I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1º do artigo anterior; (redação original)  II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.  
§ 1º Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá ser estornada ou adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real correspondente ao período de apuração em que se der a desistência.  
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.  
§ 3º Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido para determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo anterior.  
§ 4º Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que registre o crédito, a partir do período de apuração em que se completar cinco anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pela devedor. (...) 
Art. 12. Deverá ser computado na determinação do lucro real o montante dos créditos deduzidos que tenham sido recuperados, em qualquer época ou a qualquer título, inclusive nos casos de novação da dívida ou do arresto dos bens recebidos em garantia real. (...) 
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1º a 3º, 5º a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei”. (redação original)
No caso dos autos, em 27/12/1999, a autora promoveu cisão parcial, com efeitos a partir de 31/12/1999, tendo transferido parcela de seu patrimônio para Guaporé Participações e Negócios S/A Ltda, na qual estavam incluídos “créditos de liquidação duvidosa” no total de R$ 21.631.020,63 (repassados a custo zero), conforme documento IDs 42577900 e 42577901.
Sendo assim, a Guaporé, por ter absorvido parcela do patrimônio da empresa cindida – Banco Indusval - sucedeu a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão. 
Constam dos Autos de Infração que houve redução indevida do lucro real e redução indevida do lucro líquido, nos seguintes termos:
“001 – EXCLUSÕES COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
 EXCLUSÕES EXTEMPORÂNEA DOS VALORES RELATIOS A PCLC CONSTITUÍDAS SOBRE CRÉDITOS TRANSFERIDOS A TERCEIROS 
Redução indevida do lucro real, em virtude de exclusão dos valores relacionados a provisão sobre créditos de liquidação duvidosa – PCLS transferidos a terceiros por ocasião de cisão parcial ocorrida no mês de dezembro de 1999, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal” (ID 42577893 – 84) 
“001 – CSLL REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO LÍQUIDO 
REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO LÍQUIDO
 Redução indevida do Lucro Líquido em virtude da exclusão dos valores relacionados a provisão de créditos de liquidação duvidosa – PCLD, transferidos a terceiros por ocasião do evento de cisão parcial ocorrido no mês de dezembro de 1999, resultando no não pagamento de contribuição social sobre o lucro, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal” (ID 42577894 – fl. 88).
Observa-se, outrossim, que inexiste previsão legal para que sejam lançados como despesas dedutíveis na apuração de IRPJ e CSLL da empresa cindida valores repassados, em cisão parcial, à empresa receptora. Isto porque, após terem sido transferidos, referidos valores não podem ser registrados como perdas pela empresa cindida, pois não mais pertencem a esta. 
Dessa maneira, tendo se valido dos “créditos de liquidação duvidosa” repassados à Guaporé para fins de dedução na apuração do IRPJ e CSLL, isto é, que não lhe pertenciam e que sequer tinha legitimidade para cobra-los, ao contrário do que por ela afirmado, a parte autora acabou incorrendo em indevida redução da base de cálculo dos tributos.
Nota-se, ademais, que não se está diante da incidência de IRPJ e CSLL pelo simples fato de ter havido cisão parcial ou pela alegada desistência dos créditos, como sustentado no apelo, mas sim pela redução indevida da base de cálculo das exações. 
De igual forma, não se sustenta a alegação de que houve “erro” na autuação relacionada aos débitos inferiores a R$ 30.000,00 na medida em que, como já asseverado, não poderia a apelante ter considerado na apuração do lucro real perdas referentes a créditos transferidos a terceiros. 
Confira-se, por pertinente, excertos da sentença, com os quais adiro, in totum:
““Em nenhuma das hipóteses traçadas na Lei 9.430/1996 (...) há permissão para que montantes de recebíveis transferidos em cisão parcial sejam lançados como despesas dedutíveis na apuração do IRPJ e CSLL. Do mesmo modo, a legislação tributária não permite que a empresa cindida registre perdas correspondentes a esses créditos após tê-los transferidos pela cisão, obviamente porque tais créditos não compõem mais seu ativo (...) 
Ao realizar-se cisão parcial em 27/12/1999 (com efeitos a partir de 31/12/1999), transferindo (a valor zero) créditos a receber na ordem de R$ 21.631.020,63, para Guaporé Participações e Negociações S.C. Ltda, a parte autora não poderia ter lançado em sua conta de resultados (base para apuração de IRPJ e de CSLL) qualquer parcela de perda superveniente que corresponda a créditos que não mais lhe pertencia. Logo a pretensão da parte-autora não está lastreado no art.114 do Código Civil, no art. 110 do CTN e no art. 229 da Lei 6.404/1976, e muito menos na Lei 9.430/1996 consolidada no art. 340 e no art. 341, I, do RIR/1999, ou ainda em interpretação da legislação feito pelo PN CST 06/1985. 
(...) Se esses créditos eram de improvável recebimento, e para que a parte-autora pudesse fazer dedução em sua apuração do IRPJ e CSLL, tais recebíveis deveriam ter permanecido em seu ativo para, aí sim, serem lançados como despesa na medida em que fossem satisfeitos os elementos determinados pela Lei 9.430/1996.
 (...) Se a cisão foi realizada em 27/12/1999 com efeitos a partir de 31/12/1999 (...) ao finalizar o lapso temporal do período da incidência do IRPJ e CSLL no último átimo de tempo do dia 31/12/1999, a parte-autora não detinha nenhuma parcela dos R$ 21.631.020,63, transferidos a Guaporé Participações e Negócios S.C. Ltda, de tal modo que não procedem suas alegações de erro de fato na apuração do quantum da autuação. (...)
Por terem sido transferidos pela parte-autora à Guaporé, esses mesmos R$ 213.429,63 podem ter sido considerados como perdas nessa nova empresa, tornando inválida a pretensão da parte-autora em descontar esse montante do total do ativo cindido (ainda que a valor zero). 
Sobre o valor devido pela Primus Indústria Metalúrgica Ltda (...) a parte autora não pode ser considerada credora nem mesmo para fins processuais em casos de judicialização da cobrança, porque desde a cisão não possui mais legitimidade ativa para cobrar na via judiciária o que não é mais seu (...) 
Indo adiante, a perícia judicial produzida é inconclusiva no que concerne aos créditos da parte-autora em relação à Intelco S.A, aspecto exaustivamente repisado pela Receita Federal em suas manifestações. Considerando que o crédito junto à Intelco não faz parte dos ativos cindidos, mesmo assim não estão esclarecidos os fundamentos jurídicos para a escrituração da despesas glosada pelo Fisco, porque há incongruências que cabiam à parte-autora esclarecer (sendo seu ônus de prova de afastar a presunção relativa de veracidade e de validade da autuação, notadamente em montante que lançou como despesa dedutível na apuração dos lucros tributáveis). (...) os autos não traze elementos para infirmar a glosa (...).”
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.” (e-doc. 40).

5. Da leitura do acima transcrito, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o quadro probatório dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

6.  Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator